Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708370-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDO LUNA DE GOIS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almerindo Luna de Gois contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de tutela de urgência antecipada antecedente proposta em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A. (autos no 0700250-04.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ora agravante (ID no 57386721, págs. 1-2). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 15656453) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. Considerando que o agravante pleiteou a baixa perante o cartório distribuidor, operou-se o trânsito em julgado. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 22 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro